Tribunal: TJPA
Processo: 0809068-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809068-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE BELEM - AFISB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. VIA EXECUTIVA COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0022122-98.2009.8.14.0301, proposto pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Belém – AFISB. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público ao cumprimento da sentença coletiva que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, determinando o prosseguimento da execução na via coletiva e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir divergências nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a adesão dos servidores ao novo plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 9.154/2015 torna inexigível o título executivo; (ii) estabelecer se a execução deve ser individualizada em razão da alegada diversidade fática dos substituídos; (iii) determinar se há iliquidez da obrigação que exija fase prévia de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão dos servidores à nova legislação estatutária municipal não demonstra, por si só, renúncia ao direito já reconhecido judicialmente, especialmente diante da ausência de provas de adesão individual e expressa dos substituídos à nova sistemática.

A sentença exequenda é líquida e certa quanto ao grupo de beneficiários – cerca de 51 servidores –, devidamente identificados e com planilhas de cálculo individualizadas, permitindo a apuração do valor devido por simples operação aritmética.

A execução coletiva se mostra adequada quando o grupo de substituídos encontra-se plenamente delimitado e os valores são identificáveis, como no caso concreto, de modo que o fracionamento da execução em demandas individuais representaria retrocesso, violando os princípios da celeridade, economia processual e da primazia da decisão de mérito.

O Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, ainda pendente de julgamento, não impõe sobrestamento do feito, já que a execução se adequa à segunda hipótese ali discutida, admitindo o prosseguimento mediante análise concreta dos elementos dos autos pelo magistrado.

A decisão agravada resguarda o contraditório e a ampla defesa ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, garantindo a imparcialidade na aferição do
quantum debeatur
e afastando qualquer alegação de prejuízo ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão posterior a plano de carreira diverso não torna inexigível título judicial que reconheceu direito adquirido em momento anterior.

É válida a execução coletiva de sentença proferida em mandado de segurança coletivo quando os beneficiários estão individualizados e os valores são determináveis.

A existência de cálculos individualizados e a atuação da contadoria judicial afastam a alegação de iliquidez da obrigação.

A suspensão nacional imposta por afetação de tema repetitivo (Tema 1.169/STJ) não se aplica a execuções que já seguem linha compatível com uma das teses sob julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.169 (ainda pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022122-98.2009.8.14.0301, movido pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - AFISB.

A decisão agravada, de forma fundamentada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, afastando as teses de inexigibilidade do título, inadequação da via executiva coletiva e iliquidez da obrigação. Determinou, ademais, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para dirimir eventuais diferenças de cálculo e apurar o valor exato do débito.

Em suas razões recursais, o Agravante insiste na tese de que a execução deveria ser extinta, defendendo, em suma: a) a inexigibilidade do título executivo em virtude da adesão dos servidores a novo plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 9.154/2015; b) a inadequação da via executiva coletiva, por entender imprescindível o ajuizamento de ações individuais, dada a diversidade de situações fáticas dos substituídos; e c) a consequente iliquidez do título, que demandaria uma fase autônoma de liquidação.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, por considerá-la justa, técnica e alinhada aos princípios da celeridade e economia processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender regular a execução coletiva e desnecessário o ajuizamento de ações individuais, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se o cumprimento de sentença coletiva, que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade a um grupo delimitado de servidores, pode prosseguir de forma coletiva ou se demanda, obrigatoriamente, a fragmentação em execuções individuais.

A resposta, adianto, alinha-se integralmente à decisão do juízo de origem e ao parecer ministerial, para negar provimento ao recurso. A pretensão do Município Agravante, caso acolhida, representaria um retrocesso, um apego a um formalismo exacerbado que não mais se coaduna com os princípios basilares que regem o processo civil brasileiro.

Inicialmente, cumpre afastar, de plano, a alegação de inexigibilidade do título em razão da Lei Municipal nº 9.154/2015. A matéria foi corretamente decidida na origem.

A execução cinge-se a período anterior à vigência da referida lei, e o Agravante não se desincumbiu minimamente do ônus de provar o fato modificativo do direito, qual seja, a adesão individual e a renúncia expressa de cada um dos substituídos.

Superada essa questão preliminar, adentra-se ao núcleo do inconformismo: a suposta necessidade de liquidação prévia e de ajuizamento de execuções individuais.

Neste ponto, é imperativo abordar a afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia é diretamente pertinente ao caso.

O Tema 1.169 do STJ, trata exatamente da matéria em debate, tendo a seguinte delimitação: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".

A despeito da identidade temática, a suspensão nacional dos processos determinada no referido tema não deve incidir sobre o presente feito.

A
ratio
da suspensão processual prevista no art. 1.037, II, do CPC, é evitar a proliferação de decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica enquanto o tribunal superior não pacifica a tese. O sobrestamento visa paralisar os casos que apresentam uma dúvida jurídica relevante, cuja solução depende diretamente da tese a ser firmada.

Ocorre que o presente caso não representa uma dúvida, mas sim a materialização de uma das soluções propostas na própria controvérsia do Tema 1.169.

A decisão do juízo de origem é a personificação da segunda parte da questão submetida a julgamento pelo STJ: o magistrado, em vez de extinguir o feito de plano, procedeu ao "exame quanto ao prosseguimento da ação executiva... com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".

Suspender este processo seria, paradoxalmente, paralisar um procedimento que já segue a trilha de uma das mais prováveis e razoáveis teses a serem firmadas, em flagrante prejuízo ao princípio da razoável duração do processo.

Feito este necessário registro, retoma-se a análise do mérito recursal.

O processo civil contemporâneo é orientado por uma principiologia robusta, que visa garantir não apenas o acesso à justiça, mas a efetividade da tutela jurisdicional em tempo razoável.

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, eleva a razoável duração do processo à categoria de direito fundamental, e o Código de Processo Civil, em seus artigos 4º e 6º, consagra os deveres de cooperação e de primazia da decisão de mérito.

É sob a égide destes princípios que a questão deve ser analisada.

O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material. Extinguir uma execução em estágio avançado para forçar as partes a recomeçarem uma jornada processual em dezenas de novas ações seria a negação manifesta desses postulados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a individualização do cumprimento de sentenças coletivas, destina-se a hipóteses de manifesta genericidade do título, onde não se sabe quem são os beneficiários ou qual a extensão do direito de cada um.

Tal entendimento visa proteger o devido processo legal em situações de total incerteza. Contudo, aplicar tal raciocínio de forma automática e acrítica ao presente caso seria desvirtuar a própria
ratio decidendi
dos precedentes, transformando um remédio para a incerteza em um obstáculo à efetividade.

Aqui, a realidade fática é diametralmente oposta.

Conforme bem salientou o juízo
a quo
, estamos diante de um "
número certo e bem delimitado de beneficiados – cerca de 51-, cuja situação funcional foi perfeitamente individualizada pela entidade classista
".

A Agravada não se limitou a pedir a execução; ela promoveu a efetiva liquidação do julgado ao instruir o feito com planilhas de cálculo detalhadas e individualizadas, conforme se verifica a partir da folha 1167 dos autos de referência.

Tal documentação transformou a obrigação, que era abstrata na sentença de conhecimento, em uma obrigação concreta, divisível e quantificada para cada um dos substituídos.

A liquidez, portanto, já foi estabelecida nos autos.

A alegação de iliquidez se torna ainda mais frágil quando se observa o que foi destacado pelo magistrado de primeiro grau: “
a apuração do valor devido depende de mera operação aritmética. Trata-se da aplicação de um percentual sobre verbas remuneratórias constantes em fichas funcionais”
.

A prova definitiva de que a obrigação é líquida e o cálculo é simples reside no fato, incontroverso e destacado na decisão recorrida, de que ambas as partes, inclusive o próprio Município Agravante, apresentaram suas respectivas planilhas de cálculo.

Ora, não há como sustentar a tese de iliquidez de uma obrigação que o próprio devedor se mostrou apto a quantificar. Tal postura beira o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado em nosso ordenamento jurídico por violação à boa-fé processual.

Diante deste cenário, a questão que se impõe é: qual o prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa do Município no prosseguimento da execução na forma coletiva? A resposta é: nenhum.

O Município de Belém possui em seus arquivos todas as informações funcionais e financeiras dos 51 servidores. Ele tem a lista de nomes, os cálculos apresentados pela associação e a capacidade técnica de confrontar os dados.

O contraditório está plenamente assegurado.

O ente público pode, e deve, em sua impugnação, apontar de forma específica e fundamentada eventuais erros nos cálculos relativos a cada um dos substituídos.

O prosseguimento coletivo não impede a defesa individualizada dentro do mesmo processo. Ao contrário, otimiza o debate, concentrando-o perante um único juízo que já detém o conhecimento completo da causa.

A fragmentação da execução, além de antieconômica, geraria o risco de decisões conflitantes em juízos distintos, violando a isonomia e a segurança jurídica.

A preocupação com a máxima efetividade da tutela jurisdicional, portanto, não é uma via de mão única. Ela serve tanto para garantir o direito do credor quanto para assegurar uma defesa eficiente e concentrada por parte do devedor.

E, como se todos esses fundamentos não bastassem, a decisão agravada contém um elemento que fulmina qualquer alegação de prejuízo à defesa do Município.

Ao final de sua fundamentação, o magistrado, com notável prudência e zelo, determinou a remessa dos autos ao Contador do Juízo para a elaboração de um parecer técnico e imparcial sobre os valores.

Esta medida funciona como uma garantia processual adicional. Ela assegura que o valor a ser executado não será nem o pretendido pela credora, nem o reconhecido pelo devedor, mas sim aquele apurado por um auxiliar técnico da justiça, sob o crivo do contraditório.

A atuação da contadoria judicial dirimirá qualquer controvérsia sobre o
quantum debeatur
, conferindo à execução a certeza e a liquidez necessárias para seus ulteriores atos, sem a necessidade de se anular todo o procedimento.

Portanto, não há que se falar em prejuízo. Qualquer receio de pagamento a maior ou de cálculo equivocado foi preventivamente sanado pela própria decisão que ora se ataca.

A manifestação do Ministério Público, na pessoa do ilustre Procurador de Justiça Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, corrobora essa linha de pensamento de forma precisa.

O
Parquet
acertadamente aponta que a manutenção da execução coletiva atende aos imperativos de economia processual e celeridade, evitando a sobrecarga do aparato jurisdicional e garantindo a satisfação de um direito já reconhecido há mais de uma década.

Em síntese, a decisão agravada é um exemplo de pragmatismo e de correta aplicação do direito processual. Ela prestigia a efetividade, garante o contraditório, utiliza os meios técnicos disponíveis para conferir segurança ao procedimento e evita um formalismo inútil e dispendioso.

Manter a decisão é, portanto, homenagear um Poder Judiciário que busca soluções efetivas e justas, em detrimento de entraves meramente protelatórios.

Por todo o exposto, em total consonância com o parecer do Ministério Público, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e irretocáveis fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025